Tribunal: TJDFT
Processo: 0734457-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES – MULA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RAZOABILIDADE. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto contra sentença condenatória por tráfico de entorpecentes, envolvendo transporte de drogas na condição de "mula". A parte recorrente busca a exclusão da agravante prevista no artigo 62, inciso VI, do Código Penal; a redução da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal, considerando as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; e, na terceira fase da dosimetria, a redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal deve ser excluída; (ii) estabelecer se é possível a fixação da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal em face das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (iii) definir se a fração de redução estabelecida na sentença, na terceira fase da dosimetria, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, deve ser alterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
No delito de tráfico de drogas, o objetivo financeiro constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado (tipo misto alternativo), não devendo ser considerado para exasperar a pena em nenhuma fase do cálculo dosimétrico.
Inviável a fixação da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal. Atenção à Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça que se encontra em sintonia com o Tema de Repercussão Geral no 158 STJ e com a mais atualizada jurisprudência desta Corte de Justiça.
A seleção da fração de redução da pena de 1/2 (metade), em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, levou em consideração a relevante quantidade de cocaína apreendida e a natureza sabidamente maléfica da droga. Observada pelo julgador a gravidade concreta do fato e a proporcionalidade, nada há que alterar.
O montante dos dias-multa foi excessivo, não demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. No delito de tráfico de drogas, o objetivo financeiro constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado, não devendo ser considerado para exasperar a pena em nenhuma fase do cálculo dosimétrico. 2. Inviável a fixação da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal. 3. A seleção da fração de redução da pena de 1/2 (metade), em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, levou em consideração a relevante quantidade de cocaína apreendida e a natureza sabidamente maléfica da droga. 4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos."
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, artigos 33 e 40.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-104 DIVULG 04-06-2009, PUBLIC 05-06-2009. STJ, SÚMULA 231. STJ, HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019STJ. STJ, AgRg no REsp n. 1.364.301/PR, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016. STJ, Terceira Seção, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, rel. p/Acórdão MESSOD AZULAY NETO, julgado em 14/08/2024, DJe de 18/09/2024. TJDFT, Acórdão 1993341, 0709154-89.2024.8.07.0001, Relator (a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025. TJDFT, Acórdão: 1968966, 0716788-39.2024.8.07.0001, Relator (a) SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de Julgamento: 24/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.